Tribunal: TJES
Processo: 5002504-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Lei de Imprensa
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002504-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPACO OCIO CRIATIVO COMUNICACAO LTDA e outros

AGRAVADO: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. VÍCIO DE OMISSÃO PARCIALMENTE RECONHECIDO.
R
EDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO NO ACÓRDÃO. PERTINÊNCIA. BENESSE INDEFERIDA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinados a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, mas, sim, mera irresignação, sendo incabível a rediscussão da controvérsia em sede de aclaratórios.

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo o magistrado afastá-la quando verificar a presença de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, desde que tenha oportunizado à parte a comprovação do preenchimento desses requisitos.

4. No caso em tela, os documentos apresentados em sede recursal não se mostraram suficientes para corroborar com a tese dos embargados, pois não condizem com a benesse da gratuidade da justiça .

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em verificar se o v. acórdão embargado incorreu em omissão
(i)
ao deixar de analisar o pedido inicial de justiça gratuita formulado pelos agravantes, ora embargados, pedido este oportunamente impugnado em sede de contrarrazões;
(ii)
por não enfrentar as alegações de que os embargados são investigados por, supostamente, integrarem uma milícia digital, fato que justificaria a aplicação de censura judicial, de forma liminar, às matérias jornalísticas objeto da ação principal.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de omissão, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese dos autos, quanto à tese dos embargantes de que o acórdão não enfrentou as informações suscitadas sobre os embargados supostamente integrarem uma milícia digital, em que pese a irresignação, não se vislumbra o vício apontado, inferindo-se, em verdade, a pretensão de rediscussão do mérito da decisão embargada no tocante à pertinência, ou não, de ordem judicial liminar de retirada das matérias jornalísticas que são referenciadas na ação principal.

O v. acórdão embargado, de relatoria do eminente Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, enfrentou, de forma adequada, a questão alusiva à possibilidade de se determinar, liminarmente, e à luz da Constituição Federal, a retirada das matérias impugnadas, tendo este órgão colegiado acolhido, à unanimidade, a premissa de que "
não há nos autos comprovação de que as notícias divulgadas prima facie tem o condão de injuriar a honra dos agravados, ou cometimento de conduta criminosa, bem como atentar contra suas honras
".

Confira-se:

“ (...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao analisar os diversos casos que lá aportam tendo como matéria a liberdade e o direito de imprensa, ensina-nos que a regra no direito constitucional brasileiro, desde que não exista latente comprovação de nítida má-fé e imputação puramente caluniosa ou das malfadadas
fake news
, é regra a liberdade democrática de expressão jornalística e até mesmo aquela de cunho crítico e investigativo, inclusive para com pessoas públicas ou aquelas que com elas se imiscuam, neste caso por conta de um procedimento licitatório.

De tal sorte, não é noutro sentido que o Supremo Tribunal Federal, nas palavras do Min. Luiz Roberto Barroso, pondera que tem adotado a liberdade de imprensa e expressão como regra, evidentemente que, havendo dever de indenizar, após devido processo legal e comprovação de efetivo dano àquela notícia que comprovadamente se verificar como falsa.

Como destacou a primeira decisão suplantada (a que indeferiu o pedido de liminar para retirar as matérias do "ar"), não há nos autos comprovação de que as notícias divulgadas
prima facie
tem o condão de injuriar a honra dos agravados, ou cometimento de conduta criminosa, bem como atentar contra suas honras, sendo que, no conflito entre o direito fundamental em comento e o direito fundamental à liberdade de imprensa, imperioso que até que a instrução processual se faça de forma madura, este último prevaleça, afinal, é a regra, conforme destacado no precedente da Suprema Corte. (...)

Nesta linha de entendimento, apresentada pelos precedentes do e. TJMG, a primeira decisão proferida pela magistrada e suplantada pela posterior, não identificou ferimento aos limites constitucionais à liberdade de imprensa que justificasse o deferimento da tutela vindicada em primeiro grau, na medida em que as matérias publicadas não teriam apresentado conteúdo ofensivo ou que denegrisse a imagem das pessoas ou entidades nelas mencionadas, possuindo, ao menos em análise sumária conteúdo informativo relativo a um procedimento licitatório e voltado a uma entidade pública (Prefeitura de Vila Velha). (...)

Na esteira da jurisprudência do STJ, "inexiste ofensa à honra e imagem dos cidadãos quando, no exercício do direito fundamental de liberdade de imprensa, há divulgação de informações verdadeiras e fidedignas a seu respeito, mormente quando exercida em atividade investigativa e consubstanciar interesse público." (AgRg no AREsp 224.122/ES)

Assim sendo, após atenta análise de todo o conteúdo dos autos, especialmente das razões e contrarrazões de agravo de instrumento, bem como das duas decisões proferidas e postas lado à lado para análise, entendo que o primeiro
deciusm
não deveria ter sido objeto de juízo de reconsideração, vez que, nele não há qualquer incorreção, tendo sua prolatora se cercado dos cuidados jurídicos e técnicos necessários para o indeferimento da liminar, pois ausentes elementos de verossimilhança nas oportunas alegações, motivo pelo qual, entendo que deva ser integralmente restabelecida.(...) ”

Assim sendo, descabe cogitar em omissão, pretendendo os embargantes rediscutir a decisão, o que não se admite:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO SOBRE O PONTO TIDO PELA PARTE COMO OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não se há falar em omissão, sanável pela via dos embargos de declaração, quando o Tribunal se manifesta expressamente sobre o ponto tido pela parte como omisso
. 2.
Os embargos de declaração não se prestam à pretensão de rediscussão da causa decidida
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000079-85.2011.8.08.0004, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 26/03/2024)

Nesse ponto, não havendo vício apontado, de rigor a rejeição da tese analisada.

Seguindo, alegam os embargantes, ainda, que o v. acórdão deixou de analisar o pedido inicial de justiça gratuita presente no agravo de instrumento (id. 4506103) e impugnado em preliminar de contrarrazões (id. 5128003).

Com raz
ão os embargantes, uma vez que o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal pelos agravantes, ora embargados, não foi objeto de apreciação.

Inicialmente, destaco que pugnou-se em sede de agravo de instrumento o benefício da gratuidade da justiça em favor de
ESPAÇO ÓCIO CRIATIVO COMUNICAÇÃO LTDA
, pessoa jurídica, e de
PAULO MARCELO PARANHOS RETTO DE QUEIROZ
, pessoa natural.

Consoante cediço, a gratuidade da justiça pode ser requerida tanto pela pessoa natural como pela pessoa jurídica,
ex vi
do art. 98,
caput
, do CPC.

Todavia, a teor do disposto no art. 99, § 3º, do CPC, apenas a declaração de insuficiência de recursos prestada por pessoa natural é que gozará de presunção relativa de veracidade:

Art. 99. (...) § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide ou diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC.

Inicialmente, no que se refere a
PAULO MARCELO PARANHOS RETTO DE QUEIROZ
, em que pese sustente receber aproximadamente R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) mensais (id. 7624419), além de R$ 1.174,80 de Pro Labore (id. 7624417), percebe-se que a movimentação de sua conta corrente (id. 7624416) não condiz com as informações apresentadas, porquanto apresentam mensalmente entrada diversas e saídas de valores que perfazem pelo menos o dobro do que diz auferir.

Diante deste quadro, forçoso concluir que os documentos acostados aos autos pelo embargado não são suficientes para a demonstração da impossibilidade de suportar com as custas e despesas processuais, razão pela qual rejeito o pedido de concessão de justiça gratuita.

Do mesmo modo, sem razão a empresa embargada
ESPAÇO ÓCIO CRIATIVO COMUNICAÇÃO LTDA
quanto ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Sobre a concessão da gratuidade à pessoa jurídica, registro que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a pessoa jurídica tem o ônus de comprovar os requisitos autorizadores da gratuidade da justiça, nos precisos termos da Súmula nº 481:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Com efeito, os documentos acostados pela empresa embargada (ids. 7624422 e 7624423) não são suficientes para a demonstração de sua impossibilidade de suportar as custas e despesas processuais, de modo que não observo quaisquer indícios de insuficiência de recursos ou queda de receita na atividade produtiva que pudesse justificar o deferimento da pretensão, diante de uma receita bruta anual que se aproxima de meio milhão de reais.

Dessa forma, não vislumbro elementos que demonstrem a hipossuficiência alegada capaz de ensejar a concessão da benesse pretendida por ambos os embargados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para
INDEFERIR
o pedido de concessão de justiça gratuita formulado pelos embargados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)